Tribunal: TJDFT
Processo: 0004637-47.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004637-47.2008.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO Cuida-se de pedido de intimação do Distrito Federal, declinado pelo advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA (ID: 24230762), com vistas à execução dos honorários advocatícios sucumbenciais, ante o trânsito em julgado do v. acórdão proferido nos presentes embargos do devedor (certidão de ID: 23443737), pugnando, ainda, pela fixação dos honorários da execução nesta fase, além da expedição da competente requisição de pequeno valor. É o breve relatório. Decido. Ao compulsar os autos, verifica-se que o v. acórdão de ID: 14967731 condenou o embargante ao pagamento de R$ 300,00 (trezentos reais), a título de honorários advocatícios sucumbenciais. Considerando que o Distrito Federal foi condenado ao pagamento de quantia certa, nos termos do art. 535 do novo CPC, deve ser intimado para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a presente execução. Lado outro, no tocante ao arbitramento de novos honorários relativos à execução da verba sucumbencial, sorte alguma socorre o exequente/embargado. Admitir-se a fixação de nova verba honorária na execução de honorários de sucumbência, independente de impugnação ou da oposição de embargos do devedor, configuraria verdadeiro bis in idem, além de possibilitar a eternização da demanda. Ademais, conquanto o ora exequente aponte julgado do colendo STF a respeito da fixação de honorários nas execuções não embargadas pela Fazenda Pública e que versem sobre obrigações de pequeno valor, o referido precedente (RE 551896 AgR) não se refere à execução de honorários advocatícios sucumbenciais. Diante do exposto, defiro, em parte, o pedido de ID: 24230762 para tão somente determinar a intimação do ente distrital, na forma do art. 535 do novo CPC. A requisição de pequeno valor, se o caso, será expedida em momento oportuno. Brasília, 9 de abril de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador